Tribunal: STF
Processo: HC 180958
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – CONFIGURAÇÃO. Presente finalidade mercantil, a teor de depoimentos, laudos periciais, exames toxicológicos e em local do delito, tem-se viável o enquadramento típico alusivo ao crime de tráfico de drogas, incabível a desclassificação para a conduta de porte para consumo pessoal.



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ATIVIDADE CRIMINOSA – DEDICAÇÃO. Ante a dedicação a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 



    TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE AUMENTO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – PROXIMIDADE. Comprovado o tráfico em local próximo a estabelecimento de ensino, tem-se viável a incidência da causa de aumento prevista no inciso III do artigo 40 da Lei nº 11.343/2006.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.